Tribunal: STF
Processo: Rcl 74231
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Amil Assistência Medica Internacional S.A. e outros em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0101112-34.2019.5.01.0053, por alegada afronta ao decidido na ADPF 324, bem como ao Tema 725 da repercussão geral.



    Na origem a parte ora beneficiária ajuizou ação com o intuito de perceber a verbas trabalhistas sob o argumento de haver sido contratada pela ora reclamante, que, por sua vez, alega haver contrato de prestação de serviços médicos. 



    Sustenta-se que “o acórdão presumiu fraude na contratação autônoma, considerando automaticamente irregular a celebração de contratos com profissionais vinculados à atividade-fim das empresas por meio de pessoa jurídica. Tal entendimento desconsiderou a autonomia das partes e a legitimidade de contratos civis, partindo de uma concepção genérica de que a “pejotização” seria, por natureza, um artifício fraudulento. Essa abordagem ignora a existência de situações em que o vínculo autônomo é legítimo e alinhado às normas jurídicas vigentes, comprometendo a análise da realidade fática e das provas apresentadas" (eDoc 1, p. 4-5).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, seja cassada a decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa ao paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.”(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, aferido apenas mediante julgamento de agravo interno em recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo oiter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo no exame da reclamação, porque também fundada em suposta ofensa à ADPF 324. 



    Colhe-se do ato reclamado (eDoc 9, p. 13-21):



    “"Na hipótese dos autos, restou incontroversa a admissão do autor como empregado contratado pela primeira ré conforme anotação na CTPS de Id 6888c5a - Pág. 3 e contrato de trabalho de Id 2aed07f, no período de 04/09/2010 a 25/04/2012, assim com a prestação de serviços, por meio da empresa "CONSULTÓRIO GERIÁTRICO HMS LTDA - ME", de propriedade do autor, entre 26/03/2012 a 25/10/2017.



    Neste contexto, a parte ré admitiu a prestação de serviço do autor, ainda que de forma autônoma a partir de 26/03/2012, atraindo para si o ônus da prova quanto à inexistência do vínculo empregatício alegado no período de 26/03/2021 a 25/10/2017, nos termos dos artigos 373, II, do CPC e 818 da CLT.



    A instrução processual compreendeu, além dos documentos colacionados aos autos, os depoimentos pessoais das partes e de três testemunhas convidadas pelo reclamante, colhidos durante as audiências de instrução, realizadas nos dias 20/04/2021 (Id b6feba8), 26/04/2022 (Id 3869856) e 11/03/2024 (Id d065e54).



    (...)



    A análise dos depoimentos acima, em cotejo com as demais provas produzidas, autoriza conclusão diversa daquela adotada pelo MM. Juízo de origem. Senão vejamos.



    Não é possível extrair do teor do depoimento pessoal do autor a ausência de subordinação.



    Pelo contrário, o autor declarou em juízo que o Dr. Otávio era responsável pela composição das equipes médicas; que trabalhava de segunda a sexta-feira e dois finais de semana ao mês das 8h às 12h; que percebia remuneração fixa, consoante se indefere de seu depoimento, in verbis:



    (...)



    Além disso, o preposto da parte ré reconhece que o autor não atendia os pacientes particulares no hospital, mas tão somente no seu próprio consultório.



    Já a primeira testemunha, Sra. Marcelle Gerolano Galhardi, enfermeira da reclamada, no período de 2011 a 2019, foi firme em detalhar a rotina de labor do reclamante, corroborando assim a tese autoral ao confirmar que a prestação de serviços permaneceu inalterada durante o referido período, bem com o Sr. Otávio era responsável por definir os dias de folga do autor e que o labor ocorrida de segunda a sexta-feira, assim como aos sábados, em escala, das 8h às 12h.



    (...)



    É de se registrar, nesse contexto, que sequer foi comprovado nos autos a formalização de uma contrato de prestação de serviço entre a empresa "CONSULTÓRIO GERIÁTRICO HMS LTDA - ME", de propriedade do autor e as reclamadas.



    De toda a sorte, se presentes a pessoalidade, a onerosidade, o trato sucessivo e a subordinação jurídica, sendo o contrato de trabalho um "contrato realidade", na expressão de Mario de La Cueva, reconhecida estará a relação de emprego.



    Neste aspecto, note-se que, de acordo com a cláusula 3ª do estatuto social da segunda ré, a sociedade tem como objeto "operar planos privados de assistência à saúde através da cobertura de custos de assistência médica e odontológica de seus associados em todas as modalidades previstas pela legislação brasileira pertinente e (ii) participar, como sócia, acionista ou quotista, em outras sociedades simples ou empresárias que desempenhem funções relacionadas ao seu objeto social, no Brasil e no exterior." (Id de11785 - Pág. 6).



    Ao seu turno, a cláusula 2ª do contrato do contrato social da primeira ré consiste na "exploração de serviços médicos cirúrgicos, hospitalares e reabilitação, (...)." (Id 55cd39c - Pág. 5).



    Os serviços médicos prestados pelo autor se mostram essenciais à consecução dos objetos sociais das rés.



    A inserção da atividade do reclamante nessa estrutura demonstra a existência da subordinação estrutural, sendo de se destacar que a ideia clássica de subordinação, baseada em ordens do empregador, no seu poder diretivo e potestativo hierarquicamente delineado e a que se submete o empregado, nem sempre se adequa na solução de conflitos que demandam a verificação de existência de vínculo empregatício do trabalhador com a empresa tomadora de serviços.



    Há que se considerar, também, a existência de subordinação que independe de ordens superiores e diretas do empregador e que se configura a partir da inserção do empregado na dinâmica da tomadora dos serviços, o que se verifica na espécie, eis que, dentro da estrutura da ré, o serviço prestado pelo autor era essencial ao desenvolvimento da empresa, o que caracteriza a subordinação estrutural, diversa da subordinação clássica.



    Some-se a isso que a fraude perpetrada na espécie pode ser claramente verificada pelo teor da prova testemunhal que demonstrou que a prestação de serviços ocorrida de forma subordinada, mesmo após a constituição de pessoa jurídica.



    Saliente-se, novamente quanto ao trato sucessivo, que as testemunhas foram uníssonas quanto à prestação de serviços diária do autor, de segunda a sexta-feira, e nos finais de semana em sistema de rodízio, no turno fixo da manhã, das 8h às 12h.



    Já a pessoalidade restou evidenciada, pelo depoimento da primeira testemunha, Sra. Vivian Maciel, ao afirmar "que só havia uma equipe médica para passar visitas, a que o autor fazia parte; (...)."



    Ademais, as notas cariocas carreadas aos autos pelas partes sob Id 22a6752 - Pág. 1 e seguintes e Id c3c0d64 - Pág. 1 e seguintes confirmam o pagamento dos serviços prestados pelo autor às rés no importe mensal de R$ 9.000,00 (nove mil reais), ou seja, o requisito da onerosidade resta presente, na espécie.



    Ainda que haja a alegação de contrato de prestação de serviços firmado entre o autor e as rés, importa assinalar que o princípio da primazia da realidade se sobreporia ao contrato celebrado entre as partes, já que não se pode olvidar do disposto no art. 9º da CLT, que considera nulos os atos praticados com a finalidade de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos trabalhistas.



    Não há dúvida de que a prestação de serviços essenciais ao desenvolvimento empresarial configura autêntica relação de emprego, dado não ser possível a uma organização empresarial delegar a outra a realização de serviços essenciais aos seus objetivos, o que desvirtuaria o conceito de empresa no seu sentido mais amplo.



    E mais. Além da subordinação jurídica existente entre o reclamante e a empregadora, restou comprovada a habitualidade na prestação dos serviços, bem como a onerosidade e a pessoalidade. Esta última demonstrada pela atividade pessoalmente exercida, a despeito da alegação de contratação da pessoa jurídica, que serviu apenas para burlar os direitos trabalhistas, ante o teor dos depoimentos da preposta e da testemunha do autor.



    (...)



    Na hipótese dos autos, restou incontroversa a admissão do autor como empregado contratado pela primeira ré conforme anotação na CTPS de Id 6888c5a - Pág. 3 e contrato de trabalho de Id 2aed07f, no período de 04/09/2010 a 25/04/2012, assim como a prestação de serviços pelo reclamante, por meio da empresa "CONSULTÓRIO GERIÁTRICO HMS LTDA - ME" de propriedade do autor, no período 26/03/2012 a 25/10/2017.



    O autor pretende o reconhecimento do vínculo de emprego no período de 01/03/2009 a 03/09/2010, bem como no período de 26/03/2012 a 25/10/2017, além do reconhecimento de unicidade contratual de todo o período laborado para as reclamadas, ou seja, de 01/03/2009 a 25/10/2017.



    Entretanto, uma vez impugnada a prestação a prestação de serviços no período anterior ao contrato de trabalho, que se estendeu de 04/09/2010 a 25/04/2012, competia ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 818, I, da CLT, encargo que não se desincumbiu a contento.



    Note-se que as três testemunhas convidadas trazidas pela parte autora foram contratadas após o ano de 2011. Logo, não possuem condições de fazer declarações acerca da existência de contrato de trabalho do autor com as reclamadas no período de 01/03/2009 a 03/09/2010, sendo certo que Ademais, o reclamante não tratou de produzir qualquer outra prova em seu favor, no particular.



    Desta forma, não há que se reconhecer o vínculo de emprego de 01/03/2009 a 03/09/2010, ou seja, no período anterior ao contrato de trabalho.



    Contudo, reconhecida a fraude na contratação de mão de obra no período de 26/03/2012 a 25/10/2017, por meio de empresa interposta, sob a repudiada forma de "pejotização" ou contratação de serviços junto a terceiros, bem como comprovada a relação de emprego nos moldes do artigo 3º da CLT, impõe-se a parcial reforma da r. sentença para reconhecer o vínculo de emprego no período de 26/03/2012 e 25/10/2017, no cargo de médico, com a segunda ré, com salário correspondente a R$ 9.000,00 (nove mil reais) por mês."



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixado o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Prestando deferência à colegialidade, passei a adotar o entendimento que vinha sendo aceito não apenas por esta Segunda Turma, mas também pela Primeira Turma deste Tribunal, no sentido de que devem ser admitidas, com base nos precedentes supracitados, todas as possibilidades de organização e divisão do trabalho, apenas ressalvando minha posição pessoal quanto ao tema. 



    Nada obstante, constatei recentemente ter a Primeira Turma adotado posicionamento diverso, por maioria, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, consoante se infere do julgamento da Rcl 61438 AgR, Sessão do Plenário Virtual de 29.09.2023 a 06.10.2023, cuja ementa possui o seguinte ter:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.



    II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 



    III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental desprovido.”



    Naquele caso, a decisão reclamada afastara a eficácia de contrato de corretor de imóveis, alegadamente caracterizador de fraude à legislação trabalhista, assentando a existência de relação de emprego.



    A superveniência do julgado em questão evidencia que a questão não está completamente sedimentada no âmbito deste Tribunal, de modo que peço vênia para adotar a compreensão que até aqui exarei.



    Da leitura do ato reclamado verifica-se que a condenação fundou-se em premissas fáticas que apontavam para a invalidade da contratação, por ocorrência de fraude trabalhista, circunstância que não pode ser revisitada em sede de reclamação sem revolvimento fático-probatório.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente